Tribunal: STF
Processo: RHC 222478
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu parcialmente do RHC 171.021/CE e, na parte conhecida, “nego-lhe provimento, com a recomendação ao Juízo processante que imprima maior celeridade possível para a conclusão do feito”. (doc. eletrônico 22).



    Busca-se o provimento deste recurso “para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, permitindo-se que o Recorrente seja posto em liberdade provisória, nos termos do Artigo 321 do Código de Processo Penal, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no Artigo 319 do mesmo diploma legal, expedindo-se o competente alvará de soltura […]”. (doc. eletrônico 26). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não conhecimento ou não provimento deste recurso (doc. eletrônico 48).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável. 



    Isso porque é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, rel. Min. Cármen Lúcia).



    No mesmo sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 121.834/SP, RHC 121.495/SP e RHC 123.846/DF, todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; RHC 144.668/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; RHC 116.544/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; e RHC 171.852/MS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este assim amentado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.”



    Além disso, também é orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte a de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário”. (RHC 119.015/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.[…] 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.” (RHC 123.706/ES, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 102, II, a, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 122.980 AgR/GO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes.



    II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário.



    III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 192.719 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator